Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada por meio do agravo de instrumento e, estando o recurso apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetiva aplicação de multa cominatória fixada em sentença, bem como a razoabilidade do respectivo valor.
3. A situação em exame está submetida à regra prevista no art. 381, inc. III, do CPC, o que sujeita a parte demandada, igualmente, ao comando normativo previsto no art. 400, parágrafo único, do mesmo diploma normativo.
4. Diante da análise dos autos, não é possível afirmar, ademais, o valor da multa ora questionado violou o critério da razoabilidade, pois foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, tendo sido ainda fixado o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.